Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga
Agravante: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Agravado: Emerson Stipp
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de tutela provisória de urgência para entrega de coisa certe que lhe move Emerson Stipp, deferiu a tutela pleiteada, determinando que a empresa ré entregue ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 1.660Lt (mil, seiscentos e sessenta litros) do produto “reglone – molécula diquat”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o pedido do material em questão estava condicionado a efetiva disponibilidade do estoque, o que não é o caso. Segue sustentando, que a falta do produto é uma situação imprevisível, sendo caso fortuito e de força maior, de modo que não possui culpa, inexistindo mora na espécie, tratando-se de problema estrutural na cadeia agrícola. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante as consequências gravosas do deferimento da liminar. Pleiteia pela reforma da r. decisão, com a revogação da tutela concedida.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator